Tribunal: TCU
Processo: 044.009/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 243/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 044.009/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Arley de Oliveira Alves (XXX.336.368-XX); Aruani Vieira Brito (XXX.734.375-XX); Bruna Dell Acqua Cassao (XXX.751.228-XX); Camila Barreiros Barbieri (XXX.931.411-XX); Ivanice de Fátima Torquato Franco (XXX.940.114-XX); Jules Carlos Dourado (XXX.179.005-XX); Lailana Sueling Cavalheiro (XXX.705.710-XX); Nathalia Louise Gomes do Rosário Alves da Mota (XXX.625.284-XX); Raquel Busanello (XXX.076.780-XX); Taysa Lins de Moura (XXX.090.084-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.